Tribunal: STF
Processo: AI 609496
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. CONSTITUCIONA- -LIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 84/1996. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. É constitucional a contribuição social instituída pela LC 84/1996. Precedentes. 




2. Processo anterior ao instituto da repercussão geral. 




3. Agravo regimental desprovido.